Tribunal: TJSP
Processo: 1027638-22.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Contato telefônico de suposto funcionário do banco – Confirmação de dados pessoais e entrega dos cartões bancários (plástico) a terceiro – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Impossibilidade – Cerceamento de defesa – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção –

Ementa:

APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Contato telefônico de suposto funcionário do banco – Confirmação de dados pessoais e entrega dos cartões bancários (plástico) a terceiro – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Impossibilidade – Cerceamento de defesa – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção – Cerceamento não verificado – Relação de Consumo – Alegação de excludente de responsabilidade oriunda de culpa exclusiva dos autores que na hipótese não pode ser afastada – Análise contextualizada dos fatos que não se mostra hábil a atribuir ao réu a responsabilidade por eventual falha na prestação do serviço – Referência no boletim de ocorrência, exclusivamente, à suposta confirmação dos dados do autor Paulo José, circunstância a tornar suspeita a solicitação de entrega do cartão da coautora Maricel – Histórico de ligações telefônicas não coligido nos autos – Autores que confessaram a utilização do aplicativo do réu, indicando certa experiência quanto aos serviços bancários – Indício manifesto de fraude – Instituições financeiras que orientam seus clientes a destruírem os cartões e afirmam não retirarem os plásticos nas residências – Transações que não excederam o limite elevado do cartão de crédito, tendo sido ainda objeto de parcelamento em doze prestações – Requerentes que não coligiram as faturas dos meses antecedentes às compras impugnadas – Fatura apresentada pelo réu que demonstra o pagamento de R$37.535,96, no mês anterior às transações impugnadas - Assertiva dos autores relativa à incompatibilidade das transações ora impugnadas, destituída de provas, vez que, não coligidas as faturas dos meses antecedentes e considerando o limite global adicionais atrelados ao principal – Falha na prestação do serviço não verificada – Culpa exclusiva dos autores aliada à atuação de terceiro – Recurso improvido.